Tribunal: TJDFT
Processo: 0701828-51.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA SEM REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. TESTEMUNHA ARROLADA. PEDIDO NÃO APRECIADO. SENTENÇA PROFERIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos autoral e contraposto. Em suas razões, suscita preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, defende a ocorrência de ofensa ao princípio da impugnação específica ou adstrição. Alega que os fatos foram tornados incontroversos. Sustenta que houve ofensa aos artigos 341 e 374, II, III e IV, do CPC. Aduz quanto ao princípio da primazia de realidade. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois a autora anexou aos autos documentos (ID 62808536 a ID 62808538 e ID 62945804 a ID 62945806) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida. Contrarrazões apresentadas (ID 62808549).
3. Em síntese, narra o autor que no dia 11 de abril de 2023, por volta das 19 horas e 43 minutos, o requerido estava estacionado em um local inadequado, em uma pista escura e molhada devido à chuva, quando ocorreu uma colisão traseira com o veículo de carga da parte requerente. No dia seguinte, após um acordo verbal, o veículo do requerido foi levado a uma oficina, onde foi feito um orçamento de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) para o conserto. O requerente pagou R$ 1.000,00 (mil reais) via PIX e mais R$ 500,00 (quinhentos reais) em dinheiro ao funcionário do requerido, no hotel onde este possui um comércio. No entanto, o requerido não cumpriu o acordo de realizar o conserto no local combinado, retirou seu veículo e acionou a seguradora, que agora está cobrando o requerente em regresso pela quantia de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais). A parte requerente sustenta que o requerido aceitou o acordo de pagamento do conserto, conforme testemunhado pelo proprietário da oficina e com base no orçamento realizado, mas não cumpriu o combinado.
4. Diante da impossibilidade de resolver a questão de forma amigável, a parte requerente propõe a presente ação, solicitando que o requerido seja condenado a assumir o valor cobrado pela seguradora, no montante de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais), além de indenização a título de danos morais.
5. Preliminar de cerceamento de defesa. Merece prosperar a alegação do recorrente no sentido de ter sua defesa cerceada pelo Juiz a quo, que entendeu que “(...) Não foram trazidas testemunhas para serem ouvidas e, neste particular, o orçamento trazido pelo requerente da oficina de “Edio” é insuficiente para demonstrar condições de suposto acordo (...)”. Todavia, o recorrente requereu, de forma expressa, no documento de ID 62808196, a produção de prova oral pela oitiva de testemunha, arrolando o Sr. Edio, mecânico responsável pelo orçamento de conserto do veículo e que presenciou as tratativas das partes.
6. Com efeito, diante do requerimento de produção de prova testemunhal, deve ser reconhecido, o cerceamento de defesa da parte recorrente, em atenção ao princípio da cooperação (CPC, art. 139 para que seja conferida maior efetividade à tutela do direito (CPC, art. 6o). Confira-se o seguinte julgado: (Acórdão 1640308, 07090399120228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 28/11/2022).
7. Nestes termos, acolho a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para ampliação da instrução processual.
8. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a oitiva da testemunha em audiência de instrução e julgamento.
9. Sem honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.